Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. PROFESSOR DINAMIZADOR. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente aos períodos de 09/02/1995 a 13/12/1995 e 01/03/1999 a 27/12/1999, em que trabalhou em turmas de dinamização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 7,8%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização nos períodos vindicados. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 4.288 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 4.894 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 53025445 e 53025446). Foram ofertadas contrarrazões (Id 53025448).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de 09/02/1995 a 13/12/1995 e 01/03/1999 e 27/12/1999.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor dinamizador não faz jus à referida gratificação, bastando para tal estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Sustenta que no período ao qual pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização, em turma de dinamização. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA deve o professor exercer diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada. O professor dinamizador desenvolve atividades complementares ao processo de alfabetização, dentre elas, esporte, lazer, jogos, brincadeiras, substituindo os professores titulares que lecionam a alunos de 1a a 4a séries, uma vez na semana. O trabalho desenvolvido pelo professor dinamizador é diverso do realizado pelo professor regente de classe, e não se confunde com o processo de alfabetização, porém complementa-o.
10. Na Declaração de ID no 53025433 – pág. 17 consta que a recorrente, nos períodos de 09/02/1995 a 13/12/1995 e 01/03/1999 e 27/12/1999 atuou como dinamizadora, não comprovando o desenvolvimento de atividades do ensino fundamental nas séries contempladas pelo Decreto no 15.476, de 02/03/1994, não fazendo jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.